Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703842-38.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REQUINTE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: RAPHAEL RABELO CUNHA MELO, ANTONIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O O Agravante informa a realização de acordo entre as partes e a homologação pelo juízo de primeiro grau, circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator